Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013894-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS - CPF: 044.341.929-90 (AGRAVANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO REFORMA DA DECISÃO -
CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS - INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - PAI DE CRIANÇA DE 9 (NOVE) ANOS DE IDADE COM SÍNDROME DE DOWN -
EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA NA ZONA RURAL
-
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU
1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita na zona rural, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe
NU 1003762-58.2022.8.11.0000;
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000).

Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1013894-09.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO GARÇAS

AGRAVANTE:

MARCOS DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000032-77.2023.811.0035),
que estabeleceu as condições do regime semiaberto a serem cumpridas
,
com monitoramento eletrônico, em condenação
por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP -
(
ID 215667695
).

O agravante sustenta que a tornozeleira eletrônica “
traria prejuízos significativos ao seu labor, acarretando até em uma possível demissão”
, pois “
exerce suas atividades em um ambiente que requer a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como bota e perneira, os quais impossibilitam o uso do equipamento eletrônico”,
além
“disso, em períodos de safra ou de alta demanda, necessita pernoitar na fazenda por vários dias, o que também dificulta o correto uso da tornozeleira eletrônica
”.

Pede provimento para que seja
“dispensado do monitoramento eletrônico”
(ID 215667695).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 215667695).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 215667695).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou a condição de uso de tornozeleira eletrônica no curso do cumprimento do regime semiaberto – Razão do Recurso – Incompatibilidade do uso de fiscalização eletrônica com a natureza trabalho numa fazenda da região. Parcial cabimento – Agravante que tem histórico de bom comportamento carcerário e ao progredir e contrato para trabalhar em uma fazenda, cuja natureza do trabalho desenvolvido, que, necessita de uso de EPI’S e outras condições, poderão resultar óbice para a manutenção do emprego lícito para o Agravante. Monitoramento eletrônico é importante, porém quando a sua utilização ser torna obstáculo para o apenado trabalhar licitamente e reconstruir a sua vida mediante o trabalho, deverá ser afastado tal medida (Artigo 146-D, da LEP), com a imposição de outras medidas para o controle do Estado pelo Poder Judiciário no fiel cumprimento da pena pelo Agravante. Possível a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo todas as demais medidas fixadas. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 216375697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por
roubo majorado pelo concurso de pessoas
a
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto -
art. 157, § 2o, II, do CP -, praticado em 23.11.2016, em Alto Garças, cuja sentença transitou em julgado no dia 12.9.2023 (
SEEU 2000032-77.2023.811.0035; ação penal NU 0001892-94.2016.8.11.0035
).

Em 26.2.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Dessa forma passo a fixar as seguintes condições para cumprimento de pena em REGIME SEMIABERTO, MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO.

IMPONHO as seguintes medidas diversas da prisão, ficando o reeducando MARCOS DOS SANTOS advertido que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a SUSPENSÃO do regime:

a) PROMOVA-SE a inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas: [...]

I) utilização de sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica, a ser instalada imediatamente no acusado que deverá tomar ciência e assinar o termo de uso da mesma [...].”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito -
SEEU 2000032-77.2023.8.11.0035)

Pois bem.

O monitoramento eletrônico foi imposto ao agravante [
MARCOS DOS SANTOS]
para início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena [em “
regime semiaberto
”], consoante entendimento consolidado do c. STF (RE no 641.320/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 11.5.2016).

Todavia,
a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, o agravante cumpre pena por crime [
roubo]
praticado em
2016
, ou seja, há mais de 7 (sete) anos e durante esse período, não se envolveu em novos delitos (SEEU 2000032-77.2023.8.11.0035;
Processo Judicial Eletrônico-PJe
).

Além disso, comprovou ter família constituída [pai de Marcos Gabriel dos Santos, de 9 (nove) anos de idade, pessoa com Síndrome de Down] e
exercer lícita como colaborador na Fazenda São Jerônimo, localizada na zona rural de Alto Garças/MT onde necessita utilizar equipamentos de proteção individual-EPI para manuseio das máquinas e ferramentas, que dificultam o funcionamento/uso da tornozeleira eletrônica, conforme declaração subscrita por Rudolf Thomas Maria Aernoduts (
SEEU 2000032-77.2023.8.11.0035).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Nessa linha, destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.”
(
AgExPe

NU 1003762-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2022)

“3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
NU 1005307-66.
2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Sopesados
o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos,
inexistência de outros registros criminais, família constituída [pai de criança com Síndrome de Down] e o exercício de ocupação lícita na zona rural, impõe-se afastar a monitoração eletrônica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024